Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-74.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702216-74.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADO: SUZANA MOREIRA SILVA, PAULO FABRICIO LOURENCO DE ANDRADE, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE DESPACHO Em atenção as preliminares suscitadas em contrarrazões (id.18133425), intime-se a parte Apelante (HOSPITAL ANCHIETA LTDA) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora